Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-62.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001254-62.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ORONALDO JARA - CPF: 609.054.171-00 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE VALORES – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Não havendo a satisfação integral da obrigação, mostra-se indevida a extinção do executivo fiscal, devendo, portanto, ser reformada a sentença, para que o feito prossiga, com vistas ao recebimento do valor remanescente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação da dívida, nos termos dos artigos 924, II c/c 925, ambos do CPC (id. 195303172, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a extinção do Executivo Fiscal foi equivocada, uma vez que não houve a satisfação integral do débito executado.

Salienta que, no dia 11/07/2022, requereu a penhora
online
, informando o valor do débito atualizado até aquela data, mas o deferimento do pedido somente ocorreu em 04/08/2022, quase 01 (um) mês depois, sem atualização.

Sem contrarrazões ao Recurso (id. 195303176, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, ante a quitação da dívida, nos termos dos artigos 924, II c/c 925, ambos do CPC.

Colhe-se dos autos que o Município de Primavera do Leste propôs a Ação de Execução Fiscal, contra Oronaldo Jara, visando ao recebimento do crédito, representado pela CDA ns. 70/2020, 72/2020, 73/2020, 105/2020, 106/2020 e 258/2020.

A Executado foi devidamente citado, mas deixou transcorrer o prazo sem realizar o pagamento do débito (id. 195303150, pág. 01).

No dia 11/07/2022, o Exequente requereu a penhora
oline
pelo sistema SISBAJUD, informando que o valor atualizado do débito era de R$ 12.188,29 (doze mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos) (id. 195303152, págs. 01/02).

O pedido somente foi deferido em 04/08/2022 (id. 195303158, págs. 01/02), sendo bloqueado o valor indicado anteriormente (id. 195303157, pág. 02).

O Exequente, no dia 25/09/2023, apresenta demonstrativo atualizado do débito, no valor de R$ 14.215,08 (quatorze mil, duzentos e quinze reais e oito centavos) (id. 195303171, pág. 02).

O Juiz
a quo
julgou extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do CPC, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Ante o exposto,
JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO
, com fundamento nos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Primavera do Leste interpôs o presente Recurso de Apelação.

O cerne deste Apelo restringe-se em verificar se houve, ou não, a quitação total do débito executado.

O artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for satisfeita,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I – (...);

II – a obrigação for satisfeita;

A Lei n. 6.830/1980, no seu artigo 2
o
, §2
o
, dispõe que a dívida ativa abrange a atualização monetária, juros e multa de demais encargos previstos em lei. Veja-se:

Art. 2o - (...)

§2o - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

No caso em questão, verifico que o Recorrente, em 11/07/2022, juntou aos autos o cálculo de atualização do débito executado, no valor de
R$ 12.188,29 (doze mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e nove centavos)
.

Ocorre que o Julgador singular somente deferiu o pedido e realizou o bloqueio de valores em 04/08/2022.

O Apelante, antes da prolação da sentença recorrida, apresentou o demonstrativo atualizado do débito, no valor de
R$ 14.215,08 (quatorze mil, duzentos e quinze reais e oito centavos)
.

Vê-se, portanto, que, diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, o débito executado não foi totalmente quitado, havendo saldo remanescente da CDA que instrui o Executivo Fiscal.

Nessa quadra, ante a existência de saldo remanescente a ser pago pela parte Recorrida, penso que a extinção do feito mostrou-se equivocada.

Não há desconsiderar que a extinção da Ação de Execução Fiscal somente se revela possível com a total satisfação da obrigação, ou seja, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – QUITAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO EXEQUENDO – SATISFAÇÃO TOTAL DA OBRIGAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência admitem a exceção de pré-executividade em situações excepcionais, que não demandam dilação probatória e desde que demonstrada a existência de causa liberatória da obrigação ou a prescrição da eficácia executiva do título que aparelha a execução.

2. A ação de execução fiscal somente pode ser extinta com a total satisfação da obrigação, isto é, com o pagamento do crédito principal, atualização monetária, juros, multa e demais encargos previstos em lei ou contrato (art. 2o, §2o da Lei no 6.830/80).

3. Havendo saldo remanescente a ser pago pelo executado, não há que se falar em extinção do feito executivo
. (N.U 1002730-81.2023.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 10/08/2023). (Destaquei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Primavera do Leste, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024